Tribunal: TJDFT
Processo: 0722586-31.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADAS. INOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTO EM FASE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DESCONTOS EM CONTA. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. IRRETROATIVIDADE.
1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica quando é possível verificar das razões recursais a discordância do apelante com os fundamentos apresentados na sentença, defendendo a necessidade da sua reforma.
2. A juntada de contracheques mais recentes que apenas retratam os mesmos contratos discutidos nos autos, quando os réus puderam se manifestar sobre os documentos por meio de suas contrarrazões recursais, não configura prejuízo para a parte ré.
3. A repactuação de dívidas para o superendividado prevista no 104-B do CDC exige a presença de todos os credores e a apresentação de proposta de pagamento.
4. A incidência da Lei Distrital no 7.239/2023, a respeito da limitação de descontos de parcelas de empréstimos, não pode ofender o ato jurídico perfeito e o direito adquirido (art. 2°, § 2° c/c art. 6°, §§1° e 2° da LINDB), devendo prevalecer as disposições contratuais livremente pactuadas e válidas à época da contratação.
5. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese definida em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (tema 1085), acerca da possibilidade de descontos das parcelas contratadas na conta bancária dos mutuários, em se tratando de contratos com previsão expressa de desconto.
6. Apelação conhecida e não provida.